Tribunal: TJDFT
Processo: 0708257-11.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0708257-11.2017.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUIZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DF DECISÃO Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo JUIZO DO TERCEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (suscitante) em face de decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DA QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (suscitado), o qual declinou de sua competência por entender que a ação originária no 0705661-97.2017.8.07.0018, encontra-se inserida dentre as hipóteses de competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, face ao proveito econômico pretendido pela parte autora-interessada (R$ 20.000,00 - fl. 23 do id 1812481), não superar o teto de 60 salários-mínimos do art. 2o, da Lei no 12.153/09, não se aplicando, para o caso, nenhuma das hipóteses de exclusão da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, declinados no art. 2o, § 1o, da mesma Lei (fls. 8/12 do id 1812481). Esta relatora designou o Juízo Suscitante para apreciar e decidir, em caráter, provisório, eventuais medidas urgentes (ID 1817300). Na decisão de ID 2044195 foi determinada a suspensão do processo em razão da instauração de IRDR. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem verifica-se que o processo de origem já se encontra sentenciado, já tendo ocorrido, inclusive, o trânsito em julgado do processo. A prolação de sentença extinguindo o feito de origem pelo Juízo de primeiro grau autoriza que seja julgado prejudicado o conflito de competência, tornando-se inútil a presente prestação jurisdicional, porquanto não mais subsiste o objeto da proteção jurídica vindicada na origem, já que diante da extinção do processo principal pelo Juízo Suscitante, torna-se inócua a discussão quanto a incompetência por ele deflagrada. Assim, forçoso concluir pela perda superveniente do objeto do referido conflito de competência. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o presente conflito de competência em face da perda superveniente do objeto, com fulcro no art. 932, inciso III do vigente Código de Processo Civil. Intimem-se. Arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília/DF, 18 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora